Tribunal: TJES
Processo: 0001916-24.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001916-24.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2)
APELADO: WELINGTON WANDERLEY COLODETTI e outros (7)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS E, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001916-24.2016.8.08.0030

APTE(s):
ROSEMARY PIMENTEL COLODETTI e OUTROS

APDO(s):
ROSEMARY PIMENTEL COLODETTI e OUTROS

RELATOR:
DES
ª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia em determinar-se a juridicidade da Sentença de fls. 714-717, que julgou procedente a ação principal e improcedente a reconvenção.

O referido pronunciamento declarou a nulidade do acordo celebrado nos autos nº 0002489-67.2013.8.08.0030 e da respectiva sentença homologatória, assim como, condenou os Requeridos à restituição do valor recebido.

I – DA APELAÇÃO DE ROSEMARY e OUTRO

E
m suas razões (fls. 737-
749
) a primeira Apelante (Rosemary) sust
entou que deve ser afastada a condenação solidária
e
m
relação à
Rosemary Pimentel Colodetti e Espolio De Wanderley Colodetti
, haja vista que
tais codevedores
já efetuaram

o pagamento
da parte que lhes cabia
, nos termos do art. 277 do CC.
Argumentou que o acordo debatido fora firmado tão somente pelos advogados, razão pela qual cabia a estes orientarem seus clientes acerca da legalidade do pacto, assim como, devem restituir os honorários sucumbenciais descontados a maior.

A
respeito da restituição dos valores, ao contrário do que afirma a ora Recorrente,
esta lhe deve ser imputada em sua totalidade. Isso porque, quem recebeu o valor do acordo, em sua integralidade, fora a ora Apelante, razão pela qual compete a esta a respectiva restituição.

Ademais, mesmo se considerada a condenação solidária,
a legislação civil preleciona que “o
credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”
(
art. 275 do CC).

D
ispõe, ainda, que “o
devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores”
(art. 283 do CC)
.

Destarte, não se mostra possível a exoneração de parte dos devedores solidários ante ao pagamento apenas parcial do débito. No mesmo caminhar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. MULTIPLICIDADE DE DEVEDORES. DIREITO DO CREDOR EM ACIONAR QUAISQUER DOS DEVEDORES. SALDO REMANESCENTE. RESTITUIÇÃO. 1.
Na obrigação solidária em que se tenha multiplicidade de devedores, cada um destes estará obrigado ao débito todo, como se único devedor fosse e, desse modo, solvendo a dívida, poderá exigir dos demais. 2. É direito do credor, na obrigação solidária passiva, escolher para pagar o débito o devedor que lhe aprouver e, na hipótese de este não saldar a dívida, poderá voltar-se contra os demais, conjunta ou isoladamente. 3. Acionando, na execução, mais de um devedor, é indevida a divisão em quotas iguais para que cada um arque com um percentual, porquanto todos os codevedores são responsáveis pela integralidade da dívida
. 4. Nos termos do art. 523 do CPC, apenas no caso de não pagamento voluntário da dívida, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-GO - AI: 05129686420188090000, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 05/02/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/02/2019)

Em
trato continuativo,
entendo também não merecer acolhimento a pretensão atinente os honorários sucumbenciais. E assim o digo, porque a Sentença objurgada já
condenou os respectivos patronos à restituição dos honorários, contratuais e sucumbenciais, não havendo razões para a alteração do julgado.

Q
uanto à reconvenção,
também
compartilho do entendimento explicitado na Sentença apelada, eis que “
a contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1449412 SP 2019/0040502-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019)

P
elo exposto, conheço da primeira apelação e
NEGO-LHE provimento
.

É como voto.

II – DA APELAÇÃO DE SUL AMÉRICA

A segunda Apelante, por seu turno, colacionou suas r
azões
às fls. 803-
811
, onde
aduziu que
foi vítima da situação, eis que firmou o acordo debatido de boa-fé, a qual não foi considerada quando do julgamento da presente ação.
A
firmou que
os valores deverão ser restituídos com juros e correção monetária.

Sustentou, também, que a sentença é extrapetita, tendo em conta que a peça de ingresso não pleiteou a devolução do valor pago no acordo à ora Apelante, não sendo razoável punir a ora Recorrente pela suposta fraude perpetrada pelos demais réus; decerto que, eventual anulação da transação deverá culminar no acréscimo de juros e
correção no valor a ser restituído.

Analisando com acuidade o caderno processual, verifico não assistir razão à segunda Recorrente. Explico.

A
meu ver, de fato, constata-se a presença da boa-fé da seguradora ora Recorrente na
pactuação do acordo,
haja vist
a que não pode ser imputado a esta o conhecimento prévio acerca do óbito do segurado se tal situação sequer fora comunicada nos autos.

Não obstante, por ser nula a transação, não há como preservar-se qualquer efeito decorrente desta, já que, como é de curial sabença, o ato nulo reputa-se inexistente, não produzindo qualquer efeito jurídico. No mesmo caminhar:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1. À transferência de direitos reais sobre bens imóveis de valor superior a trinta vezes o salário mínimo mister se faz, à validade do negócio jurídico, a realização através de escritura pública. Incidência do artigo 108 do CCB. Nulo é o contrato celebrado entre as partes por forma diversa daquela prescrita em lei, qual seja, a forma escrita e por instrumento público. Abrangência do inciso IV do artigo 166 do CCB. 2. A recognição da nulidade é questão de ordem pública, podendo ser feito de ofício pelo Magistrado, sem a necessidade de requerimento pela parte, a qualquer tempo e grau de jurisdição. 3.
Com o reconhecimento judicial da nulidade, não pode o negócio jurídico eivado de tal vício produzir qualquer efeito no mundo jurídico, bem como no fático. A declaração de nulidade possui eficácia ex tunc, retroagindo à data da celebração do contrato e fazendo retornar as coisas ao estado anterior como se o negócio não tivesse sido celebrado.
[...]

(TJ-RJ - APL: 00001435520068190072 RIO DE JANEIRO PATY DO ALFERES VARA UNICA, Relator: JOSE CARLOS PAES, Data de Julgamento: 27/06/2007, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2007)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA - ÔNUS DA PROVA - IMPUGNANTE - CONDIÇÃO ECONÔMICA NÃO COMPROVADA - BENEFÍCIO MANTIDO - ESCRITURA DE COMPRA E VENDA -
DECLARAÇÃO DE VONTADE - AUSÊNCIA - VENDEDOR FALECIDO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE - APARÊNCIA DE EXISTÊNCIA - EFEITOS JURÍDICOS - RETORNO AO STATUS QUO ANTE - DOAÇÃO INOFICIOSA
- COLAÇÃO REALIZADA - INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA. - Na impugnação à assistência judiciária, recai sobre o impugnante o ônus da prova no sentido de que o impugnado tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu próprio sustento ou de sua família. Não tendo a parte impugnante colacionado aos autos qualquer documento apto a descaracterizar a hipossuficiência do impugnado, deve ser mantido o benefício da justiça gratuita deferido em primeiro grau -
O plano da existência de um negócio jurídico deve ser analisado antes do plano de validade dele. Se não houve declaração de vontade, como no caso de o contratante já ter falecido quando da celebração do negócio jurídico, este sequer existe - Não há necessidade de declaração de inexistência de um negócio jurídico inexistente, a não ser que este tenha tido consequências e seja necessária a intervenção judicial
- Não há interesse de agir do herdeiro que pretende anular uma doação inoficiosa de bens, quando os herdeiros beneficiados já providenciaram a colação destes bens na ação de inventário. (TJ-MG - AC: 10702150800036001 Uberlândia, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/03/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. C/C PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. PROVA. VENDA A NON DOMINO. 1.
A nulidade constitui um defeito insanável. Não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, nem produz o negócio jurídico nulo os efeitos desejados pelas partes ao contratar, nos termos do artigo 169 do Código Civil.
2.
[...]
.
(TJ-GO - AC: 01198614420138090051 GOIANIA, Relator: DES. NEY TELES DE PAULA, Data de Julgamento: 04/10/2016, 2A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2131 de 14/10/2016)

Em que pese a impossibilidade de produção de efeitos jurídicos do referido negócio, fato é que o retorno das partes ao
status
anterior pressupõe a repristinação da situação fática consolidada antes da transação.

Dito isso, consoante preleciona o CC, “n
ão havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora”
(art. 396 do CC),
motivo pelo qual não será a ora Apelante responsabilizada pelos consectários da condenação vencidos após a celebração do acordo ora anulado,
tais como, juros e correção monetária ou outras sanções porventura
existentes.

C
om escopo na fundamentação supra, também não há que se falar em decisão extrapetita, na medida em que
é decorrência legal da declaração de nulidade o retorno das partes ao
status quo ante
, não sendo possível
que o negócio jurídico nulo concomitantemente produza efeitos a fim alterar a destinação dos valores nele transacionado
s; decerto que
o magistrado a quo deu aos fatos narrados pelo Autor o correto enquadramento legal, seguindo a máxima narra
mihi factum, dabo tibi ius
(dá-me o fato e te darei o direito)
.

Pelo narrado, conheço do recurso da segunda Apelante e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

III – DO DISPOSITIVO

Diante de todo o arrazoado, conheço dos recursos e

NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO
,
mantendo incólume a Sentença fustigada.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento).

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. NULIDADE DE TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS JURÍDICOS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I -
DA APELAÇÃO DE ROSEMARY e OUTRO:
A
respeito da restituição dos valores, ao contrário do que afirma a ora Recorrente,
esta lhe deve ser imputada em sua totalidade. Isso porque, quem recebeu o valor do acordo, em sua integralidade, fora a ora Apelante, razão pela qual compete a esta a respectiva restituição. Ademais, mesmo se considerada a condenação solidária,
a legislação civil preleciona que “o
credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”
(
art. 275 do CC).

II -
“
A contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1449412 SP 2019/0040502-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019)

III -
DA APELAÇÃO DE SUL AMÉRICA:
A
meu ver, de fato, constata-se a presença da boa-fé da seguradora ora Recorrente na
pactuação do acordo,
haja vist
a que não pode ser imputado a esta o conhecimento prévio acerca do óbito do segurado se tal situação sequer fora comunicada nos autos. N
ão obstante, por ser nula a transação, não há
como preservar-se qualquer efeito decorrente desta,
já que, como é de curial sabença, o ato nulo reputa-se inexistente,
não produzindo qualquer efeito jurídico.

IV -
Em que pese a impossibilidade de produção de efeitos jurídicos do referido negócio, fato é que o retorno das partes ao
status
anterior pressupõe
a repristinação

da situação fática consolidada antes da transação. Dito isso, consoante preleciona o CC, “n
ão havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora”
(art. 396 do CC),
motivo pelo qual não será a ora Apelante responsabilizada pelos consectários da condenação vencidos após a celebração do acordo ora anulado,
tais como, juros e correção monetária ou outras sanções porventura
existentes. Em
suma,
o magistrado a quo deu aos fatos narrados pelo Autor o correto enquadramento legal, seguindo a máxima narra
mihi factum, dabo tibi ius
(dá-me o fato e te darei o direito)
.

V –
Recursos conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e
negar

provimento
ao
s
recurso
s
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.